Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. LESÃO EM JOELHO. PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO. APÓLICE. PERDA FUNCIONAL MODERADA. VALOR PARCIAL.
1. Aplica o Código de Defesa do Consumidor – CDC à demanda que envolve pedido de pagamento de indenização securitária em razão do evento invalidez por doença, com lastro em apólice de seguro de vida coletivo, pois observadas as figuras de consumidor e fornecedor, consoante arts. 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/90.
2. A previsão na apólice de seguro de pagamento de indenização em 20% (vinte por cento) do valor segurado na hipótese de invalidez permanente de membros inferiores mostra-se compatível com a conclusão do laudo pericial, que reconheceu a perda funcional moderada do membro afetado, enquanto a invalidez permanente total - o que renderia o pagamento de 100% (cem por cento) do valor segurado - exigiria a perda do uso de ambas as partes, o que não se verificou na hipótese, por isso deve ser mantido o percentual fixado na sentença.
3. Negou-se provimento ao recurso.